Tribunal: TJDFT
Processo: 0756791-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: JOSE FIRMO REIS SOUB
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-17
Data de publicação: 2026-03-31

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. AUSÊNCIA DE LITIGIOSIDADE QUALIFICADA. INEXISTÊNCIA DE SUCUMBÊNCIA AUTÔNOMA. DECISÃO NÃO ALTERADA.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão proferida na liquidação de sentença que, ao homologar avaliações judiciais destinadas à apuração do valor de dois imóveis, deixou de fixar honorários advocatícios sucumbenciais. A agravante sustenta que houve litigiosidade na fase liquidatória, em razão de impugnações, discordâncias quanto às avaliações, necessidade de avaliação judicial e oposição de embargos de declaração, requerendo a fixação de honorários nos termos do art. 85, § 2o, do CPC.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Definir se, na fase de liquidação de sentença destinada à avaliação de bens, é cabível a fixação de honorários advocatícios em razão da atuação processual das partes.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A liquidação de sentença constitui fase integrativa do título executivo judicial, destinada exclusivamente à quantificação da obrigação já reconhecida, não configurando nova demanda autônoma.
4. O Superior Tribunal de Justiça firma entendimento de que a fixação de honorários advocatícios na liquidação é medida excepcional, admitida apenas quando configurada litigiosidade qualificada capaz de desnaturar o caráter meramente procedimental da fase liquidatória.
5. A mera apresentação de impugnações, manifestações e embargos de declaração insere-se no exercício regular do contraditório e da ampla defesa, não caracterizando litigiosidade excessiva.
6. A avaliação dos imóveis foi realizada por oficial de justiça, sem apresentação de laudos particulares ou defesa de valores específicos pelas partes, inexistindo ampliação indevida da controvérsia ou resistência apta a converter a liquidação em procedimento contencioso autônomo.
7. Não se verifica sucumbência técnica na fase liquidatória, pois o Juízo limitou-se a homologar a avaliação realizada, sem acolher tese contraposta ou afastar valor defendido por qualquer das partes.
8. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios reafirma que a fixação de honorários na liquidação exige litigiosidade qualificada, não configurada pelo simples desempenho do contraditório.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento:
1. A fixação de honorários advocatícios na liquidação de sentença constitui medida excepcional, admissível apenas quando configurada litigiosidade qualificada que desnature o caráter procedimental da fase liquidatória.
2. A mera apresentação de impugnações e manifestações inerentes ao contraditório não autoriza a condenação em honorários.
3. A ausência de sucumbência autônoma na liquidação afasta a fixação de verba honorária.